Tribunal: TJDFT
Processo: 0008537-59.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, §2o, ALÍNEA “C”, E §3o, DO CP. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto nos artigos 35, “caput”, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei no. 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 700 (setecentos) dias-multa, calculada a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, concedido o direito de recorrer em liberdade.
2. Segundo se pode extrair do enunciado 351 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente o recolhimento à prisão na mesma unidade federativa do juízo é apto a ensejar nulidade da citação por edital do réu preso. Não tendo o réu sido encontrado nos endereços constantes dos autos, não há de se falar em nulidade da citação editalícia. Ademais, qualquer nulidade só é declarada se demonstrado o prejuízo, o que não ocorreu na hipótese.
3. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e as imagens dos fatos/áudios captados pelos agentes de polícia, resta evidenciada a prática do crime de associação para o tráfico, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Se a reprimenda fixada foi inferior a quatro anos, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao acusado e o agente é primário, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal.
5. Pelas mesmas razões acima expostas, cabível também a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.